Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO. REPROVAÇÃO POR FALTAS. ATESTADOS MÉDICOS. FALTAS JUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABONO DE FALTAS. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS FALTAS. REPROVAÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora assevera que com a negativa da ré de abonar as faltas com os atestados médicos e com o cômputo do estágio não obrigatório, alcançaria 75% de presenças, gerando o direito à realização de trabalhos escolares e prova de recuperação, com a consequente aprovação. Pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62599658) e contrarrazoado (ID 62599666). Dispensada a autora do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade ora deferido, pois o contracheque (ID 62599660) comprova sua hipossuficiência.
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Na qualidade de aluna do curso de direito oferecido pela ré, tendo cursado o 7o e o 8o períodos no ano de 2023, alega a autora ter sido arbitrariamente reprovada na disciplina Estágio Supervisionado I, em razão da ré ter se recusado a averbar seus atestados médicos, não restando abonadas as suas ausências nos dias 15, 16 e 17/05 e 06 e 07/06/2023, impondo a sua reprovação por presenças abaixo no mínimo de 75%.
5. O documento ID 62599645 é alusivo de que no 1o semestre/2023 a autora esteve matriculada na disciplina Estágio Supervisionado I, tendo sido registradas faltas no total de 21 horas-aula, do total de 54 horas-aula ministradas nesta disciplina, extrapolando o máximo de 25% de faltas (equivalente 13,5 horas-aula). Sustenta a autora que na hipótese da ré considerar as ausências atestadas por motivo de doenças, alcançaria o percentual mínimo de presenças (75%). Os documentos médicos ID 62598539 e ID 62598539 atestam que a autora estaria acometida de doenças e necessitaria de repouso nos dias 15, 16 e 17/05/2023 e 06 e 07/06/2023, a impossibilitando portanto de participar somente das aulas dos dias 16/05 e 06/06/2023 (ID 62599645). Nesta toada, considerando-se as 03 horas-aulas por dia (ID 62599645), a autora acresceria somente 06 horas-aula às suas 33 horas-aula presentes (ID 62599645; 21-54=33), alcançando somente 39 horas-aula de presença, não alcançando mesmo assim as 40,5 horas-aula de presença mínima (75% de 54 horas-aula). Observa-se que no dia 11/04/2023, ao contrário do alegado pela autora, as aulas ocorreram normalmente (ID 62598543; ID 62599645; e ID 62599645 pág. 5).
6. Todavia, além da autora não ter apresentado os atestados à ré oportunamente, atestados médicos não abonam faltas escolares, apenas as justificam e viabilizam ao discente faltante uma segunda oportunidade da avaliação (provas/trabalhos) perdida no dia. Todavia, não tendo tampouco a autora alcançado o mínimo de presenças exigido (75%), não há que se falar em realização de trabalhos e provas para recuperação de sua nota e alcance da nota mínima (7), pois eventual superação da nota não suplantaria o obstáculo da reprovação por faltas. Noutro prisma, não é por demais destacar que tampouco restou comprovado que a autora perdeu avaliações nos dias em que esteve afastada por razão de doença.
7. Por derradeiro, não há previsão legal ou normativa para compensação das faltas na disciplina Estágio Supervisionado (obrigatório) por intermédio das presenças em estágio não obrigatório, por mais nobre que possa se considerar os serviços prestados. O alegado atraso na transferência da autora, tendo ocorrido no segundo semestre/2023, não tem qualquer correlação com a reprovação na disciplina Estágio Supervisionado I, realizada no primeiro semestre/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.